Tribunal: TJES
Processo: 5001376-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001376-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001376-39.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Fundão

Recorrida: Cooperativa de Transportes da Região Sul - COOPERSULES

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 554328), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Fundão
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado pela
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL - COOPERSULES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Sr. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e da
Sra. PREGOEIRA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
consistente na abertura do procedimento licitatório, na modalidade pregão, traduzido no Edital nº 005/2020, cujo
decisum
concedeu a medida liminar para determinar a “
SUSPENSÃO do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020, cuja sessão pública ocorrerá em 18/05/2020, às 10:00 horas
”.

O Recorrente alega que “
não existe qualquer ilegalidade ou impedimento de abertura de procedimento licitatório durante o período de validade de um contrato; pelo contrário, trata-se de boa prática administrativa, evitando a ocorrência de suspensão de prestação dos serviços em caso de encerramento do contrato em vigor antes da celebração de novo contrato”
.

Defende, outrossim, que a Publicação do Edital do Pregão encontra-se em conformidade com o artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. nº 583930) restou determinada a complementação do instrumento com cópia integral do Processo de Administrativo alusivo à deflagração do Edital de Pregão nº 005/2020, bem como para que a Recorrida se manifestasse em sede de Contraminuta.

Documentação complementar acostada no id. 604263.

Contraminuta (id. 765979), na qual a Recorrida manifesta-se sobre a documentação suplementar e reitera os argumentos expendidos no Mandado de Segurança no sentido de que constitui
“direito líquido e certo da Agravada a continuidade da execução do contrato de prestação de serviços nº 033/2016, firmado com a Administração para o transporte escolar da rede pública de ensino
.”

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (id. 910596), opinando pelo provimento do recurso.

Decisão (id. 1346353), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 554328), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Fundão
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado pela
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL - COOPERSULES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Sr. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
e da
Sra. PREGOEIRA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL
consistente na abertura do procedimento licitatório, na modalidade pregão, traduzido no Edital nº 005/2020, cujo
decisum
concedeu a medida liminar para determinar a “
SUSPENSÃO do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020, cuja sessão pública ocorrerá em 18/05/2020, às 10:00 horas
”.

O Recorrente alega que “
não existe qualquer ilegalidade ou impedimento de abertura de procedimento licitatório durante o período de validade de um contrato; pelo contrário, trata-se de boa prática administrativa, evitando a ocorrência de suspensão de prestação dos serviços em caso de encerramento do contrato em vigor antes da celebração de novo contrato”
.

Defende, outrossim, que a Publicação do Edital do Pregão encontra-se em conformidade com o artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. nº 583930) restou determinada a complementação do instrumento com cópia integral do Processo Administrativo alusivo à deflagração do Edital de Pregão nº 005/2020, bem como para que a Recorrida se manifestasse em sede de Contraminuta.

Documentação complementar acostada no id. 604263.

Contraminuta (id. 765979), na qual a Recorrida manifesta-se sobre a documentação suplementar e reitera os argumentos expendidos no Mandado de Segurança no sentido de que constitui
“direito líquido e certo da Agravada a continuidade da execução do contrato de prestação de serviços nº 033/2016, firmado com a Administração para o transporte escolar da rede pública de ensino
.”

Parecer a douta Procuradoria de Justiça (id. 910596), opinando pelo provimento do recurso.

Decisão (id. 1346353), deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Com efeito, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1346353), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Em contraposição, o Recorrente, além outras alegações que buscam sustentar a regularidade de sua atuação, defende que não existe qualquer ilegalidade ou impedimento de abertura de procedimento licitatório na vigência de determinado contrato.

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, a Recorrida, na Exordial do Mandado de Segurança impetrado na origem, sustentou que não teria sido externada a devida motivação que justificasse a deflagração do procedimento licitatório em comento, o que seria de todo indispensável sobretudo por possuir contrato plenamente em vigor com o mesmo o objeto licitado.

Acerca do pedido em tela, o Juízo de origem concedeu a Medida Liminar, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“
O mandado de segurança, ou ação de mandado de segurança, é um recurso jurídico tido como direito fundamental, previsto no Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É utilizado como recurso para cidadãos e pessoas jurídicas que tenham direitos violados ou na ameaça de tê-los, por abuso de poder da autoridade pública. Pode ser pedido em nome de uma pessoa, sendo assim um mandado de segurança individual, ou em nome de um grupo, o mandado de segurança coletivo.

O mandado de segurança tem por característica a garantia do direito líquido e certo do indivíduo, sendo compreendido tal, como aquele que é facilmente comprovado com documentos, sem que haja necessidade do juiz avaliar de forma mais extensa se cabe ou não a ação.”

Por esta razão, e devido às provas estarem anexadas na abertura do processo, não cabe no mandado de segurança o pedido de dilação probatória, isto é, a extensão de prazo para ajuntamento de mais provas.

Inicialmente, convém ressaltar que o Impetrante atende à exigência feita pelo art. 21 da Lei nº 12.016/2009 para fins de impetração de mandado de segurança coletivo.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar, em sede de mandado de segurança, poderá ser feita quando, por mera cognição sumária, verificar-se haver fundamento relevante evidenciado por prova pré-constituída e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final do processo.

Desse modo, para a concessão da medida liminar, é necessário que o julgador se convença da
relevância da fundamentação
e que haja
possibilidade de ineficácia da segurança caso só venha a ser concedida em sentença.

Assim, devo analisar o preenchimento desses requisitos.

O ato considerado coator é a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020 pela Municipalidade, em 22 de janeiro do corrente ano. Aduz não haver embasamento jurídico, finalidade ou motivação, visto que o Município busca a contratação do mesmo serviço que a Impetrante já presta à municipalidade.

Da prova pré-constituída acostada aos autos, ao menos em sede de cognição sumária, observo que a parte impetrante logrou comprovar, que o Pregão 005-2020 da PMF tem objeto idêntico ao pactuada com a Impetrante, através do contrato administrativo nº 0033/2016, o que implica dizer que, havendo risco de pagamento em duplicidade pelos cofres públicos e, via de conseqüência, onerosidade exorbitante aos cofres públicos, a medida de suspensão se torna razoável e plausível, pois, comprovada a probabilidade do direito e o risco de dano.

Ademais, impende mencionar que a inobservância aos princípios constitucionais que regem a administração pública, torna os atos passíveis de anulação seja pelo controle interno ou externo.

Para manter-se legítimo, válido e eficaz, o ato discricionário deve respeitar os limites impostos pela lei e pelos princípios jurídicos, uma vez que a atuação do agente público não pode se afastar do interesse público, não podendo o administrador usar de sua discricionariedade para meios escusos, não sendo admissível, atualmente, a alegação de que o ato discricionário é intocável em sacrifício de outros princípios jurídicos de suma importância que também merecem guarida, caso contrário teremos um Estado falido.

Nesta senda, é fatídica a possibilidade de seu controle judicial, até mesmo em alguns aspectos antes considerados como mérito, uma vez que, hodiernamente, tem-se realizado uma interpretação do ordenamento jurídico como uma unidade, sendo este meio eficaz para extirpar do mundo administrativo possíveis excessos cometidos com base numa suposta discricionariedade.

Face o exposto,
DEFIRO o pedido de concessão de providência liminar, DETERMINANDO A SUSPENSÃO
do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020, cuja sessão pública ocorrerá em
18/05/2020, às 10:00 horas
.”

Destarte, verifica-se que o Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020, restou deflagrado através do OFÍCIO/PMF/SEMED nº 516/2019,
datado de 19/07/2019
, no qual a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO explicitou
a necessidade de nova contratação diante da aproximação da expiração do Contrato em vigor naquela data (Id nº 604275 – pág. 02)
,
in litteris:

“Considerando que o transporte escolar é um direito de nossos munícipes garantido pela legislação vigente de esfera Municipal, Estadual e Federal.

Considerando que o atual contrato de transporte escolar tem vigência até o dia 28 de agosto de 2019, faz-se necessário realizar novo processo licitatório para a contratação de prestadora de serviço de transporte aos estudantes da municipalidade.

Desta maneira, encaminha-se o presente ofício para solicitar a vossa excelência autorização para que seja feito o processo de licitação na modalidade de pregão presencial, nos moldes do termo de referência em anexo.”

Neste particular, impõe-se salientar que o último Contrato firmado pela Administração Pública Municipal para os fins de contratação do mesmo objeto foi firmado nos idos do ano de 2016 e, desde então, vem sendo renovado através de aditivos contratuais, já se encontrando
no “8º Termo Aditivo do Contrato nº 033/2016, assinado em 26 de Dezembro de 2019, o presente pacto contratual passou a ter validade legal
até o dia 27 de Dezembro de 2020
, visto que foi renovado por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/12/2019.
” (Id nº 554313 – pág 02)

Registre-se que o mero ato de deflagração de procedimento licitatório para os fins de possibilitar futura contratação de objeto pelo Ente Público, por si só, não tem o condão de incutir na Recorrida qualquer expectativa ou intenção de rescisão do Contrato antes de seu término e fora dos limites legais, até mesmo porque, a rescisão de Contratos com a Administração deve preceder prévio procedimento administrativo, mediante justificativa.

Ademais, a atual Contratada não ostenta direito líquido e certo no sentido de renovação ilimitada de seu Contrato, até porque referida contratação pode não mais ser afigurar vantajosa para a Administração, hipótese, inclusive, em que lhe possível exercer a prerrogativa de rescisão unilateral do Contrato, desde que devidamente motivada, nos termos do artigo 108, c/c artigo 138, da Lei de Licitações Públicas,
in litteris:

“
Art. 104
. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei;
”

“Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações
:

I
- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II
- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III
- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV
- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V
- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI
- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII
- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII
- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX
- não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.”

“Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;”

Destarte, não subsistindo qualquer Ato da Administração no sentido revelar a intenção/motivação manifesta de rescindir o Aditivo Contratual em vigor, mas, tão somente, realizar novo procedimento licitatório para os fins de futura Contratação, inclusive, deixando-se assentado que a finalidade do Certame reside justamente no término de prazo de Contratação vigente, não se verifica qualquer limite obstativo ao direito da Administração de perquirir proposta mais vantajosa através do procedimento licitatório adequado para tal finalidade.

Não foi outra a conclusão a que chegou o Ministério Público de Segundo Grau,
in litteris:

"Consideram-se serviços contínuos aqueles que devem ser prestados sem nenhum tipo de interrupção, destinados a atender a necessidades públicas permanentes, sem solução de continuidade. A lei 8.666/93 prevê que os contratos para prestação de serviço a serem realizado de forma contínua são fixados em 12 meses, contudo podem ser prorrogados sucessivos períodos, limitado a sessenta meses. Vejamos:

Art. 57.
A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados deforma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses
;

Logo, aguardar o término contratual para iniciar nova contratação acarretaria prejuízo ao erário, obrigando a municipalidade a realização contratações emergenciais para suprir a necessidade municipal enquanto o processo licitatório estaria sendo realizado Por óbvio que a contratação de serviço de prestação continuada através de licitação será realizada de forma concomitante com contrato de prestação de serviço ainda em execução.

Ainda, o prazo de vigência do contrato administrativo deve ser contado a partir de sua assinatura ou prazo expressamente indicado no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior à publicação do extrato na imprensa oficial.

Ou seja, o eventual término do processo licitatório não enseja o automático pagamento ao vencedor da licitação, visto que na assinatura do contrato (doc id nº 554335) será estabelecido na cláusula segunda a sua vigência, momento no qual será determinando a data de início e encerramento do contrato.

Assim,
in sumario cognitio
, tenho que a decisão interlocutória deve ser reformada, vez que não atende aos interesses da administração pública.

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível no sentido de que seja o recurso de agravo
conhecido
, para no mérito, lhe ser
dado provimento
, reformando-se a r. decisão.”

Com relação à alegação de irregularidade na Publicação do Edital, por haver o instrumento convocatório apenas sido publicado no âmbito do Município, a despeito de a verba utilizada ser composta por Recursos Federais, denota-se do Termo de Referência (Id 605637- pág 04) que a Dotação orçamentária relativa à Contratação dos serviços advirá por conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não havendo registro de informações no referido Termo de Referência da Contratação de que o Contrato seria adimplido com verbas públicas de origem Federal a justificar a necessidade de publicação do Instrumento Convocatório em veículos de imprensa oficial da união.

Registra-se, por fim, que a Liminar deferida na origem pode ocasionar, inclusive,
periculum in mora
na modalidade inversa, haja vista revelar-se via obstativa da deflagração de procedimento licitatório para o objeto em questão, chegando-se ao ponto de a Administração não ter outra opção senão renovar o Contrato com a Recorrida, sem ter como aferir eventual proposta mais vantajosa no mercado.

Isto posto,
DEFIRO

o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se as partes.

Após, retornem os autos para efeito de julgamento do mérito, tendo em vista que já houve prazo para apresentação de Contrarrazões.

Diligencie-se
.

Vitória – ES, 02 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Com efeito, não se pode olvidar que “
o deferimento da
medida liminar
, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da
medida liminar
, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
” (STF – MS 35880 MC/DF, Min. Celso de Mello, julg. 18/12/2018, DJe 31/01/2019).

Na espécie, consoante pontuado anteriormente,
o Recorrente logrou êxito em demonstrar que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar nos autos do Mandado de Segurança de origem, revelando-se impositiva a sua cassação
.

In casu,
constata-se que o Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020, restou deflagrado, através do OFÍCIO/PMF/SEMED nº 516/2019,
datado de 19/07/2019
,
no qual a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO explicitou a necessidade de nova contratação diante da aproximação da expiração do Contrato em vigor naquela data (id. 604275, p. 02).

Na hipótese em apreço, não se tem evidenciada eventual ilegalidade levada a efeito pela Administração Pública Municipal, porquanto o mero ato de deflagração de procedimento licitatório para os fins de possibilitar futura contratação de objeto pelo Ente Público, por si só, não tem o condão de incutir na Recorrida qualquer expectativa ou intenção de rescisão do contrato antes de seu término e fora dos limites legais, até mesmo porque, a rescisão de contratos com a Administração Pública deve preceder prévio procedimento administrativo, mediante justificativa.

Por conseguinte, não subsistindo qualquer ato administrativo no sentido de revelar a intenção/motivação manifesta de rescindir o Aditivo Contratual em vigor, mas tão somente realizar novo procedimento licitatório para os fins de futura contratação, inclusive, deixando-se assentado que a finalidade do certame reside justamente no término de prazo de contratação vigente, não se verifica qualquer limite obstativo ao direito da Administração Pública de perquirir proposta mais vantajosa através do procedimento licitatório adequado para tal finalidade.

No caso sob exame, também não prospera a alegação de irregularidade na publicação do Edital, por haver o instrumento convocatório apenas sido publicado no âmbito do Município, a despeito de a verba utilizada ser composta por Recursos Federais, porquanto se denota do Termo de Referência (id. 605637, p. 04) que a Dotação Orçamentária relativa à contratação dos serviços advirá por conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não havendo registro de informações no referido Termo de Referência de que o contrato seria adimplido com verbas públicas de origem Federal a justificar a necessidade de publicação do Instrumento Convocatório em veículos de imprensa oficial da União.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, cassar a medida liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança de origem,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
O deferimento
da
medida liminar
, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão
da
medida liminar
, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
” (STF – MS 35880 MC/DF, Min. Celso de Mello, julg. 18/12/2018, DJe 31/01/2019).

II.
Na espécie, o Recorrente logrou êxito em demonstrar que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar nos autos do Mandado de Segurança de origem, revelando-se impositiva a sua cassação.

III.

In casu,
constata-se que o Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2020, restou deflagrado, através do OFÍCIO/PMF/SEMED nº 516/2019,
datado de 19/07/2019
,
no qual a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO explicitou a necessidade de nova contratação diante da aproximação da expiração do Contrato em vigor naquela data (id. 604275, p. 02).

IV.
Na hipótese em apreço, não se tem evidenciada eventual ilegalidade levada a efeito pela Administração Pública Municipal, porquanto o mero ato de deflagração de procedimento licitatório para os fins de possibilitar futura contratação de objeto pelo Ente Público, por si só, não tem o condão de incutir na Recorrida qualquer expectativa ou intenção de rescisão do contrato antes de seu término e fora dos limites legais, até mesmo porque, a rescisão de contratos com a Administração Pública deve preceder prévio procedimento administrativo, mediante justificativa.

V.
Não subsistindo qualquer ato administrativo no sentido revelar a intenção/motivação manifesta de rescindir o Aditivo Contratual em vigor, mas tão somente realizar novo procedimento licitatório para os fins de futura contratação, inclusive, deixando-se assentado que a finalidade do certame reside justamente no término de prazo de contratação vigente, não se verifica qualquer limite obstativo ao direito da Administração Pública de perquirir proposta mais vantajosa através do procedimento licitatório adequado para tal finalidade.

VI.
No caso sob exame, também não prospera a alegação de irregularidade na publicação do Edital, por haver o instrumento convocatório apenas sido publicado no âmbito do Município, a despeito de a verba utilizada ser composta por Recursos Federais, porquanto se denota do Termo de Referência (id. 605637, p. 04) que a Dotação Orçamentária relativa à contratação dos serviços advirá por conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não havendo registro de informações no referido Termo de Referência de que o contrato seria adimplido com verbas públicas de origem Federal a justificar a necessidade de publicação do Instrumento Convocatório em veículos de imprensa oficial da União.

VII.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, cassar a medida liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.